Tribunal: STF
Processo: Rcl 78400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0000047-81.2020.5.09.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



     [...] reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do conflito entre a PRUDENTIAL seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



    i) O Sr. HERON é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado e bacharelado em administração e finanças) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 11 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 13.735,36);



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; 



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e 



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento. (doc. 1, p. 2 – grifos no original).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] 13. No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu ao Sr. HERON a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado [...].



    14. Durante praticamente 3 meses, o beneficiário da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 



    15. Finalmente, em junho de 2017, o Sr. HERON, por meio de sua empresa HERON HENRIQUE MIGUEL – CORRETAGEM DE SEGUROS - ME, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 



    16. Nesse contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. HERON assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (“Lei de Franquias”), a qual estabelecia em seu artigo 2º5 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    [...] 20. Em que pese esses fatos, após a resilição do contrato de franquia, ocorrida junho de 2019, o Sr. HERON ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; a (iii) a rescisão indireta do contrato; e (iv) o pagamento de verbas rescisórias. 



    21. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora.



    [...] 23. Além disso, observa-se que o beneficiário é sócio administrador de outra empresa de representação comercial que segue ativa até hoje. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos (doc. 1, pp. 2-6).



    Argumenta que:



    [...] a PRUDENTIAL repisou que, em 2 anos integrando o seu sistema de franquias, a empresa do Sr. HERON faturou R$ 289.855,49, que corresponde a uma média mensal de R$ 11.594,22. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA - no Brasil, a média mensal seria de R$ 13.735,36. 



    28. Se ele fosse de fato um empregado assalariado em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 289.855,49 que ele alcançou em 2 anos, seria necessário trabalhar como empregado assalariado por quase 9 anos (doc. 1, p. 9).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] d) a procedência da presente reclamação para ser cassado o ato decisório proferidos na justiça do trabalho e determinada a remessa dos autos à justiça comum. 



    e) Subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, julgando-se desde logo improcedente a ação acima mencionada; 



    f) alternativamente a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66 e nas ADIs 3.961 e 5.625 (doc. 1, p. 30).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 entendeu, em preliminar, ser a Justiça do Trabalho competente para analisar o feito e negou provimento quanto ao mérito da questão. Destaco trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] No caso, o reclamante alegou na petição inicial que foi contratado pela ré em 17/03/2017 para exercer a função de Life Planner (corretor de seguros) sendo dispensado sem justa causa em 10/06/2019. Disse que embora trabalhasse submetido a todos os requisitos do vínculo de emprego, a reclamada exigia a formalização de um pré-contrato de franquia e posteriormente a abertura de uma pessoa jurídica sob a forma de franquia, como requisito para continuidade do vínculo de emprego e em evidente fraude ao contrato de trabalho. Pediu o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré. 



    E a pretensão deduzida em Juízo é que fixa a competência material. 



    Sendo assim, tratando-se de ação em que a parte autora postula o reconhecimento do vínculo de emprego, tem-se que esta Justiça Especializada é competente para apreciar o feito, com fulcro no art. 114 da CLT, não havendo que se falar em violação aos artigos legais e constitucionais invocados nas razões recursais. 



    Ante o exposto, rejeita-se a preliminar (doc. 4, pp. 6-8 – grifei).



    Por sua vez, o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Curitiba/PR adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da referida decisão:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA 



    Aduz o reclamante que foi contratado pela reclamada em 17.03.2017 para atuar como life planner (corretor de seguros), sendo dispensado sem justa causa em 10.06.2019. Alega que houve fraude na contratação por meio de pessoa jurídica, eis que trabalhava como típico empregado, estando presentes todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Requer, diante do exposto, o reconhecimento do vínculo empregatício, com a condenação da reclamada a promover a respectiva anotação de sua Carteira Profissional.



    [...] No caso em tela, contudo, após a apreciação do conjunto probatório formado, como um todo considerado, não vislumbro que a ré tenha logrado êxito quanto ao encargo que lhe cabia, consoante passo a expor. 



    Inicialmente, destaco que a prova oral coligida ao feito não foi clara quanto ao fato de o reclamante ter sido, de fato, obrigado a abrir uma pessoa jurídica para prestar seus serviços à reclamada ou de qualquer forma forçado a concordar com os termos do contrato de franquia. 



    Ocorre que, sob o ponto de vista deste juízo, tais circunstâncias não impedem o reconhecimento da caracterização da relação de emprego, mormente porque é na prática, ou seja, analisando a forma de atuação do reclamante no exercício de suas atividades laborativas que se pode de fato diferenciar o labor como empregado das demais formas de prestação de serviços.



    [...] Inafastáveis, ademais, a onerosidade, havendo inclusive pagamento de valores mensais e fixos ao autor, bem como a habitualidade na prestação de serviços, requisitos estes que sequer foram questionados. 



    Por fim, não há como se olvidar também que o trabalho exercido pelo autor era exclusivo para a reclamada, ao passo que inserido por completo em sua atividade fim. 



    Veja-se que o que ocorria, na prática, era o trabalho pessoal, mascarado de franquia, pois um tipo de franqueado era superior hierárquico de outro franqueado, demostrando, nesta cadeia de subordinação, um típico contrato de trabalho.  



    Diante deste quadro, entendo que efetivamente se impõe o acolhimento do pedido exordial, já que, consoante acima exposto, não é a forma adotada que revela o enquadramento da prestação de serviços em determinado formato, mas sim a prática desta prestação que revelará a forma como a mesma transcorreu. 



    Assim, considerando que os elementos constantes dos autos demonstram a efetiva presença de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, acolho o pleito exordial e reconheço a caracterização da relação de emprego no período mencionado na peça de ingresso, ou seja, de 17.03.2017 a 10.06.2019.



    Deve a ré, assim, anotar a CTPS do autor, dela fazendo constar o período supra reconhecido, a função de corretor de seguros e o salário mensal de R$ 13.698,00 acrescido de comissões (consoante informado na peça de ingresso e não desconstituído nos autos). (Doc. 3, pp. 111-114 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado consta que o beneficiário assinou contrato de franquia e constituiu empresa própria (doc. 4, p. 6). Ademais, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e o beneficiário, titular de uma pessoa jurídica. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator